Tribunal: TJDFT
Processo: 0712019-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de Produção Antecipada de Provas. Busca e Apreensão de Documentos. Impossibilidade de Localização. Esgotamento de Tentativas. Pedido de Reiteração de Diligência. Indeferido. Decisão Agravada Mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reiteração de diligência de busca e apreensão na sede administrativa das Rés.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível que se determine nova diligência de busca e apreensão no estabelecimento das Rés diante da impossibilidade de localização dos documentos buscados.
III. Razões de decidir
3. Ao longo do processo originário foram realizadas três diligências nos estabelecimentos das Rés que não se revelaram efetivas para satisfazer os interesses da Autora.
4. A última destas diligências perdurou por mais de oito horas e foi acompanhada pelos advogados da Autora e por assistente técnico em informática e dados de sua confiança. Ainda assim, não foi possível localizar todos os documentos buscados. Diante deste quadro fático, não é razoável que se tente a busca e apreensão dos documentos por uma quarta vez, pois não há indícios de que a diligência trará resultados diferentes das três anteriores.
5. Eventuais questões decorrentes da ausência de tais documentos deverão ser dirimidas por outras vias.
IV. Dispositivo
6 - Recurso desprovido.